Tribunal: TJMT
Processo: 1022892-76.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022892-76.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE SANTA ROSA - CNPJ: 07.724.169/0001-33 (EMBARGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), BRUNO SALES MODESTO - CPF: 035.033.441-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISSQN. ATO COOPERATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do Município, mantendo sentença que anulou lançamento de ISSQN e declarou inexistente relação jurídico-tributária sobre atos cooperativos internos praticados por cooperativa médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em
(i)
omissão quanto à aplicação da Súmula 436 do STJ e do art. 18 da LC Municipal nº 274/2011, no tocante ao autolançamento por emissão de NFS-e;
(ii)
contradição ou omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à natureza dos atos praticados pela cooperativa;
(iii)
ausência de manifestação sobre dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia relativa ao lançamento do ISSQN, assentando que, havendo divergência quanto à natureza da operação declarada como ato cooperativo, impõe-se o lançamento de ofício, com regular notificação, nos termos dos arts. 145 e 149 do CTN, não se aplicando automaticamente a orientação da Súmula 436 do STJ.

5. Também não há omissão quanto ao ônus da prova, pois o julgado consignou que incumbia ao Município comprovar a existência de atos não cooperativos ou retenção de valores a título de intermediação, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

6. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a valoração das provas e com a conclusão adotada, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

7. Quanto ao prequestionamento, considera-se suficiente o enfrentamento fundamentado da matéria, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Em se tratando de ISSQN declarado como ato cooperativo, havendo controvérsia quanto à natureza da operação, exige-se lançamento de ofício com regular notificação, incumbindo ao Fisco comprovar a existência de atos não cooperativos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373; CTN, arts. 145 e 149; Lei nº 5.764/71, art. 79.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.172.458/RJ; STJ, EDcl no AREsp 645.359/GO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face do Acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo a sentença que
julgou procedente a ação anulatória n.º 1022892-76.2020.8.11.0041 ajuizada por
COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SANTA ROSA
, que
anulou o lançamento de ISSQN e declarou a inexistência de relação jurídico-tributária sobre os atos cooperativos internos.

Em suas razões o Embargante aduz que, o acórdão ignorou a Súmula 436 do STJ e o art. 18 da Lei Complementar Municipal nº 274/2011, que preveem que a emissão de NFS-e constitui confissão de dívida, dispensando prévio processo administrativo e notificação.

Sustenta que a decisão violou o

art. 373, I e II, do CPC, ao fundamento que houve inversão indevida do ônus probatório, pois caberia à Cooperativa provar a natureza e destinação dos valores (segregação entre ato cooperativo e ato de mercado), e não ao Fisco provar a existência de atos não cooperativos.

Argumenta que, o acórdão não analisou a questão sob a ótica dos arts. 85 a 87 da Lei nº 5.764/71 e do item 10.01 da Lista Anexa à LC nº 116/03, defendendo que a relação com planos de saúde configura intermediação tributável.

Assevera que, a decisão foi omissa quanto à análise dos arts. 146, III, 'a', 156, III (competência tributária) e 5º, LIV e LV (devido processo legal e contraditório) da Constituição Federal.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento visando a interposição de recursos às instâncias superiores.

Intimada, a Embargada apresentou contrarrazões (ID 348133379), pugnando pela rejeição dos embargos, defendendo que o acórdão não padece de vícios e que o Embargante pretende apenas rediscutir o mérito da causa. Argumenta a inaplicabilidade da Súmula 436 do STJ ao caso concreto, pois as notas foram emitidas informando a natureza de ato cooperado (não incidência), exigindo-se, portanto, o devido processo administrativo para o lançamento de ofício que desconstituiu tal natureza.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso em apreço, não se vislumbram os vícios apontados pelo Embargante. O que se observa é o nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscussão da matéria de mérito, o que é vedado nesta via recursal.

Da alegada omissão quanto ao autolançamento (Súmula 436 STJ e Art. 18 LC 274/2011)

O Embargante sustenta que a emissão de NFS-e constitui o crédito tributário, dispensando notificação. Contudo, o acórdão foi claro ao assentar que, no caso de ISSQN sujeito a lançamento por homologação, quando há divergência ou falta de pagamento (especialmente quando o contribuinte declara a operação como isenta ou não tributada, como é o caso de atos cooperativos), o Fisco deve promover o lançamento de ofício (Art. 149, II, CTN), o qual só se aperfeiçoa com a notificação regular (Art. 145, CTN).

O acórdão consignou expressamente:

"No caso em apreço, o apelante não comprovou ter instaurado prévio procedimento administrativo nem ter notificado regularmente a apelada, o que, por si só, já seria suficiente para manter a sentença que anulou o lançamento tributário."

Portanto, a tese do Embargante foi rejeitada implicitamente ao se adotar entendimento diverso, qual seja, de que a situação dos autos exigia o lançamento de ofício formalizado com notificação, não se aplicando a dispensa prevista na Súmula 436/STJ quando o próprio conteúdo da declaração (ato cooperativo) é contestado pelo Fisco para fins de tributação. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais citados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

Da alegada contradição/omissão quanto ao ônus da prova e natureza dos serviços

Não há contradição ou omissão. O acórdão analisou a prova dos autos e concluiu que a Cooperativa demonstrou, através das notas fiscais, que os valores eram repassados aos cooperados (ato cooperativo típico, nos termos do art. 79 da Lei 5.764/71).

Ao revés, o acórdão pontuou que o Município alegou genericamente que haveria "taxa de administração" ou "intermediação" tributável (atos não cooperativos/com terceiros), mas não produziu prova concreta de que a Cooperativa reteve valores a título de serviço de intermediação ou que os valores não foram repassados.

Extrai-se do acórdão embargado:

"O apelante, por sua vez, limitou-se a alegar, genericamente, que a cooperativa cobra de terceiros [...] valores que não são inteiramente repassados aos profissionais, caracterizando serviço de intermediação sujeito ao ISS. Contudo, não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC."

A conclusão do colegiado foi de que a relação jurídica base (repasse aos médicos) configura ato cooperativo, não sujeito ao ISSQN, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no REsp 1172458/RJ).

A discordância do Embargante quanto à valoração da prova ou distribuição do ônus probatório configura inconformismo com a justiça da decisão (
error in judicando
), desafiando recurso próprio, e não embargos de declaração.

Tem-se, portanto que, na verdade, a pretensão do embargante é de rediscutir a justiça da decisão, o que é vedado nesta via, conforme pacífica jurisprudência:

Nessa vertente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(
TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(
TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(
EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012
) (Destacamos)

Assim, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Do prequestionamento

Quanto aos dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento (Arts. 142, 149, 150 do CTN; Art. 18 da LC 274/11; Arts. 79, 85-87 da Lei 5.764/71; Item 10.01 da LC 116/03; Arts. 5º, LIV/LV, 146, III, 'a', e 156, III da CF), tem-se que a matéria foi suficientemente debatida e a prestação jurisdicional entregue de forma fundamentada.

Ressalte-se que, com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, consagrou-se o
prequestionamento ficto
em seu artigo 1.025,
in verbis
:

"Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Com efeito, não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos citados pelo embargante, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Destarte, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Do dispositivo

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026